Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos de execução fiscal, homologou pedido de desistência em relação ao executado, extinguiu o processo quanto a ele e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de homologação de desistência da execução em relação a um dos executados, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros fixados pelo Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, sendo regra a fixação proporcional ao valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.
4. Contudo, tanto o STJ quanto o STF admitem, em situações excepcionais, a mitigação dessa regra, mediante observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a fixação proporcional gera evidente descompasso com a efetiva atividade processual desenvolvida.
5. No caso concreto, após mais de vinte anos do ajuizamento da execução, a Defensoria Pública, que representava o executado, apresentou apenas uma exceção de pré-executividade arguindo ilegitimidade, sendo este o único ato processual relevante praticado.
6. A fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico mostra-se desproporcional e destoa do efetivo grau de zelo profissional, da natureza e da complexidade da causa.
7. Prevalece, assim, a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para, de forma excepcional e fundamentada, fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios, mesmo após a definição do Tema 1076 do STJ, admite, em caráter excepcional, o arbitramento por equidade, quando a aplicação da regra proporcional gerar resultado desproporcional ou injusto.
2. A análise dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando o trabalho desenvolvido for de baixa complexidade e pouca demanda processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 85, §§ 2o, 3o, I e 8o; Lei no 6.830/80, arts. 7o, II, 11, 26 e 40; CPC/1973, art. 775 (revogado).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/09/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21/02/2022.